Tribunal: TJES
Processo: 5015848-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015848-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon não se reveste de nenhuma espécie de ilegalidade, sendo garantido à Empresa o devido processo legal, não lhe socorrendo a alegação e vício de fundamento na multa imposta.

I
II
.
A prática abusiva à Lei de Consumo revelava-se manifesta nos autos, tendo a Apelante todas as possibilidades e meios de resolver administrativamente a questão, de forma amigável, sem maiores consequências, mas preferiu insistir no seu erro, levá-lo a cabo e a termo, sendo, portanto, imperiosa a multa acertadamente aplicada pelo PROCON-ES.

I
V
.
Quanto ao seu montante, a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, embasada na Lei Complementar 139/11, bem como, nas instruções internas no PRONCON-ES - instrução de Serviço nº19/2008, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor e dá outras providências -, sendo a empresa classificada como de grande porte, como de fato o é, além de grave seu ato infracional, além de restar, ainda, ponderado pelo PROCON circunstâncias atenuantes da pena, que fora reduzida, encontrando-se a dosimetria respectiva disposta no documento de ID 4127077 – pág. 02.

V.
Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015848-36.2021.8.08.0024

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta face ao
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e ao

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDO
R,
em que julgados improcedentes seus pedidos iniciais, destinados ao reconhecimento de nulidade de decisão administrativa do PROCON Estadual e a consequente inexigibilidade de multa administrativa.

Sustenta a Recorrente a possibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, afirmando que a sentença combatida não discute o mérito administrativo, adicionando que a decisão administrativa não cuidou em rebater as provas acostadas pela empresa, sendo que os fundamentos utilizados foram genéricos, se limitando a citar apenas os dispositivos legais, mas não os relacionando com o caso concreto. Aduz, ainda, que o PROCON não demonstrou de modo claro as razões pelas quais arbitrou a multa no valor de R$ 12.080,10 (Doze mil, oitenta reais e dez centavos).

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo afirma o acerto da sentença, dizendo violada norma consumerista, bem como, ser proporcional e razoável a multa aplicada.

Sem contrarrazões pelo PROCON-ES.

Pois bem.

De plano, importa
suscitar ex officio e acolher preliminar
visando reconhecer a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demandas voltadas à contestação de ato administrativo pratica pelo PROCON-ES.

O tema já não comporta nenhuma espécie de dúvida, sendo assente a jurisprudência desta Corte quanto a ilegitimidade do Estado dada a existência de personalidade jurídica do Procon Estadual.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É assente o entendimento desta Corte quanto a ausência de legitimidade do Estado do Espírito Santo em figurar no polo passivo de ações que visam a anulação de débito originário de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES, uma vez que esta possui natureza jurídica de Autarquia Estadual, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 373/06. 2. Recurso conhecido e provido
. (Data: 03/Mar/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002214-79.2020.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, imperioso o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da lide, temos nos quais acolho a presente preliminar.

Adentrando nas razões recursais, de plano assevero que não vejo motivo fático ou jurídico a impor dissenso para com a sentença recorrida.

Ao contrário das razões vertidas no apelo, que voltam-se ao tema da possibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, a sentença recorrida, embora sintética, manifesta e textualmente, afirma a possibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, em especial no caso das multas impostas pelos Procons.

Todavia, ao contrário do interesse da Apelante, entendeu o Juízo
a quo
, inexistir ilegalidade na multa imposta, bem como, ser proporcional e razoável o seu montante - R$ 12.080,00 (doze mil e oitenta reais) – dizendo não se revelar exorbitante diante da realidade do caso concreto.

E de fato, o processo administrativo que resultou na pena imposta à Apelante não se reveste de nenhuma espécie de ilegalidade, sendo garantido à Empresa o devido processo legal, não lhe socorrendo a alegação e vício de fundamento na multa imposta.

Ora, impera observar que a prática abusiva, violadora das normas de proteção de defesa do consumidor por parte da Apelante são incontroversas nos autos, mesmo porque objeto de ação judicial própria (0015109-67.2012.8.02.0347) em que reconhecida a ilegalidade perpetrada pela Apelante.

Restou claro do próprio processo administrativo cobrança indevida de tarifas imposta ao Consumidor pela Apelante, que ainda inscreveu seu cliente em cadastro de inadimplente.

Portanto, válido dizer que a prática abusiva à Lei de Consumo revelava-se manifesta nos autos, tendo a Apelante todas as possibilidades e meios de resolver administrativamente a questão, de forma amigável, sem maiores consequências, mas preferiu insistir no seu erro, levá-lo a cabo e a termo, sendo, portanto, imperiosa a multa acertadamente aplicada pelo PROCON-ES.

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

Nessa perspectiva a
sanção imposta
se mostra
necessária
e legal.

Quanto ao seu montante, a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, embasada na Lei Complementar 139/11, bem como, nas instruções internas no PRONCON-ES - instrução de Serviço nº19/2008, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor e dá outras providências -, sendo a empresa classificada como de grande porte, como de fato o é, além de grave seu ato infracional, além de restar, ainda, ponderado pelo PROCON circunstâncias atenuantes da pena, que fora reduzida, encontrando-se a dosimetria respectiva disposta no documento de ID 4127077 – pág. 02.

Nesse contexto, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

[...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrator e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Portanto, resta já sabido, que “
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma
”.

(TJES, Classe: Apelação, 048150248663, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Como se vê, a multa em discussão possui em sua natureza um caráter pedagógico e sancionatório, visando a punição daquele que descumpre as normas de consumo, como é o caso da Apelante.

Desta feita, considerando toda essa realidade legal e fática do caso em apreço, o valor da multa fixado em R$ 12.080,00 (doze mil e oitenta reais), não manifesta nenhuma espécie de ilegalidade, porquanto proporcional e plenamente razoável, revelando-se mesmo módica quando se toma em consideração o poderio econômico da Claro, que segundo reportagem do Jornal Valor Econômico datada de 07/2023, apresentou receita de mais de 11 bilhões de reais, apenas no segundo trimestre do ano
1
.

No caso em tela, portanto, constatada a ilegalidade, além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa guarda a devida proporcionalidade e razoabilidade, não revelando, claramente, um trato exorbitante ou abusivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo irretocada a sentença objurgada.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/07/11/claro-tem-receita-de-r-113-bilhes-no-2-tri-alta-de-75-pontos-percentuais-na-base-anual.ghtml

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honor
ários advocatícios
em 5%, a título de sucumbência recursal.